Tribunal: TJMT
Processo: 1011261-30.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011261-30.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRESON PEREIRA DUTRA DA SILVA - CPF: 020.687.931-80 (APELANTE), ARILSON SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 060.766.171-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA E DESPROVEU O RECURSO DE ARILSON SOARES DA SILVA JÚNIOR.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇ
ÃO DOS APELANTES
MANTIDA.
PRIMERIO APELANTE
.
2. POSTULADA A REDUÇÃO NO
QUANTUM
DE 2 (DOIS) ANOS PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO PARA 1/8 (
UM OITAVO
) ENTRE O INTERVALO DE PENA ABST
RATA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.
SEGUNDO APELANTE
.
3.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE OBSTA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA EM LEI. 4. ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. PENA IMPOSTA
AO SEGUNDO APELANTE
SUPERIOR A 4
(QUATRO)
ANOS. 5. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

1. É imperiosa a
manutenção
da condenaç
ão
dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e as autorias do delito previsto no art. 33, caput
e §4º
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando em consideração as circunstâncias
da

pris
ão de ambos
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas d
urante a instrução processual.

2.
Deve ser readequada a pena inicial quando não há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo muito acima do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. A definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do magistrado. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

3.
A quantidade e a va
riedade da droga apreendida é motivo
idôneo para afastar a fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo.

4.
É
impossível
o abrandamento do regime prisional para o aberto
nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal
, porque a
pena imposta ao
segundo
apelante ultrapassa 4 (quatro) anos.

5. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido
.

E
do segundo apelante desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Andreson Pereira Dutra da Silva
e
Arilson Soares da Silva Junior
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1011261-30.2023.8.11.0042, pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, condenando
o primeiro
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06),
à
pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
,
e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa
; e
o segundo
pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06)
à
pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
,
e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mí
nimo vigente à época dos fatos.

Os apelantes, nas razões vistas no ID 184910426, postulam: (i)
a absolvição de ambos
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (
ii
) subsidiariamente,
em relação a Andreson
:

o
redimensiona
mento da pena-base
em razão ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade;

(
iii
)

em relação
a Arilson Junior: a

aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
; e
(
iv
)

a imposição de regime de cumprimento de pena mais brando para Arilson.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 213871470, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 215436689, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID 213871386, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 06 de junho de 2023, por volta das 22:40, no acesso ao Balneário do SESC, na área de invasão situada no Bairro São João Del Rey, em Cuiabá-MT, os denunciados
ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA e ARILSON SOARES DA SILVA JUNIOR
, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito
drogas
, com o fim de destinar os entorpecentes ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia 06 de junho de 2023, por volta das 22:40, no acesso ao Balneário do SESC, na área de invasão situada no Bairro São João Del Rey, em Cuiabá-MT, os denunciados ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA e ARILSON SOARES DA SILVA JUNIOR, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito drogas, com o fim de destinar os entorpecentes ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ante a informação recebida, a aludida equipe se deslocou para o local do fato, e ao se aproximar do lugar denunciado, visualizou os dois indivíduos suspeitos cavando o solo dentro de um cômodo em construção, que fica aos fundos de um bar, local este em que havia sido realizado anteriormente a prisão de outras duas pessoas pela prática de tráfico de drogas conforme BOPM n.º 2023.158484.

Assim que os suspeitos, os ora denunciados ANDERSON e ARILSON, avistaram a aproximação da equipe policial, eles empreenderam fuga local em que se encontravam cavando o solo, vindo a serem alcançados algumas quadras a frente. Feita a abordagem e a busca pessoal nos denunciados, em posse de ANDERSON foram localizados a
quantia em dinheiro
no valor de R$ R$ 50,00 (cinquenta reais), e 02 (dois) aparelhos celulares da marca SAMSUNG, ambos com o visor danificado; já com ARILSON, foram encontrados a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) e 01 (um) Iphone, também com o visor danificado, porém nenhuma substância ilícita foi localizada em posse dos denunciados.

Todavia como eles foram vistos cavando o local denunciado, a equipe policial retornou com os denunciados até o referido local, onde ao realizarem buscas, localizaram elevada quantidade de substância análoga a maconha, ao todo 35 (trinta e cinco) “tabletes” da aludida substância ilícita. Diante do ocorrido, a equipe policial encaminhou os denunciados para a Central de Flagrantes para a tomada das providências cabíveis.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas durante o flagrante, o
laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.119762-A01
, acostado no ID. 121940626 - páginas 01/06, atestou que 35 (trinta e cinco) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, compactado, em formato do tipo “tijolo” (“tabletes”), sendo: 10 (dez) porções envoltas em diversas camadas de fita adesiva, de cor
lilás,seguida
de diversas camadas de filme plástico, transparente; e 25 (vinte e cinco) porções envoltas em diversas camadas de fita adesiva, de cor azul, seguida de diversas camadas de filme plástico, transparente, pesando a massa bruta de
35,400 kg
(trinta e cinco quilogramas e quatrocentas gramas), apresentaram resultado POSITIVO para presença de
Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o
Canabinóide
THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
, da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado ANDERSON alegou que recebeu informação por meio de um grupo do aplicativo
Whatsapp
de moradores do bairro São João Del Rey, no qual participa, dizendo que policiais militares iriam no local para realizar a reintegração de posse, e por este motivo compareceu até o local. Todavia o denunciado afirmou não ter envolvimento com o tráfico de entorpecentes naquela localidade, e desconhece a propriedade das porções de drogas apreendidas pelos policiais militares.

O denunciado ARILSON foi interrogado pela autoridade policial, ocasião na qual afirmou que estava voltando do seu serviço, momento em que resolveu urinar em uma região de mata, e logo em seguida foi abordado pelos policiais militares. A seguir alegou não conhecer ANDERSON ou possuir qualquer envolvimento com
o mesmo
. Por fim, o denunciado negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos no local do fato pelos policiais militares, bem como afirmou que não tem qualquer envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas. [...].
Destaques no original

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 213872746), boletim de ocorrência (ID 213871360); termo de exibição e apreensão (ID 213872749); e Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.119762-A01 (ID 213871359); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída aos apelantes, apesar de
os dois
sustentarem que não praticaram os
atos
descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
deles. Ademais, é
imperioso consignar, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela condenaç
ão
de ambos.

Os

apelantes, tanto na fase administrativa quanto em juízo, negaram a prática do comércio malsão, afirmando que o entorpecente encontrado
pelos policiais militares
não era
de
propriedade deles
.

Entretanto, os policiais militares ouvidos em juízo informaram que haviam dado apoio à uma equipe em uma construção, encerrando a abordagem
.

D
ando continuidade a
o patrulhamento receberam uma nova denúncia anônima

segundo a qual
dois indivíduos
estariam desenterrando droga no mesmo local, razão
pela qual

foram
averiguar
e
,
momento que entraram na rua ouviram o grito “polícia”. Narram
, ademais,
que enquanto se dirigiram às pessoas que estavam correndo
viram
Andreson e Arilson Junior c
orrido
juntos, mas os agentes públicos
conseguiram

alcanç
á
-los

a
lgumas quadras depois
;

e
ao retornarem com
os dois
para o
imóvel
onde estava
a
construção encontraram uma parte escavada e
o
entorpecente
que foi apreendido
.

A propósito, vejam-se estes trechos dos depoimentos dos policiais militares Ademir Sebastião José Rodrigues Junior, Allan Carlos Miguel e Arlei Luiz Covatti:

[...]
O senhor lembra dessa ocorrência, Ademir?
Lembro (...) nós tínhamos feito uma abordagem no local em apoio a uma outra equipe anterior, aí a outra equipe achou umas coisas lá no bar lá e aí saiu, encerrou a abordagem, eu segui para patrulhamento e a equipe foi fazer o boletim de ocorrência deles, aí nós já estávamos em patrulhamento quando recebemos de novo uma denúncia, chegou até nós uma denúncia que o pessoal
tava
desenterrando essa droga lá, né, no local onde já tinha feito a abordagem antes, aí como a gente ainda
tava
pelo bairro, a gente deslocou pra fazer a averiguação lá, né, aí na hora que nós entramos na rua, é um pouco longo até chegar ao local, aí a gente já escutou um grito (...) pessoal gritando: ‘polícia’, ai pessoal correu lá na esquina e a gente
tava
indo nesse pessoal que correu quando percebeu os caras dentro do, era tipo um cômodo lá que tá em construção, né, aí percebeu os caras lá (...) a gente parou a viatura, desembarcamos, eles correram, a gente conseguiu pegar eles umas quadras pra baixo, ai quando voltamos lá nesse quartinho lá que tá em construção,
tava
escavado lá e tinha bastante droga lá.
O

senhor participou da abordagem dos dois rapazes que foragiram, evadiram?
Sim senhor.
E o senhor tem certeza
que
esses dois rapazes que foram presos eram os mesmos que correram, que saíram desse quartinho?
Sim, sim, porque a gente não
perdeu eles
de visual, né.
E era só os dois ou tinha mais gente correndo?
Antes correu na esquina, correu um povo também na esquina, aí quando
nós ia
passar, quando o terceiro homem viu esses dois dentro do negócio, da construção lá escavando, aí esses dois correu na hora que nós desembarcamos, que nós fomos até a construção, eles saíram correndo e nós correndo atrás deles, entendeu, e pegamos mais
pra
frente os dois.
E os dois foram abordados juntos ou separados, cada um
pra
um lado?
Abordados juntos [...].
(
Trechos do depoimento da testemunha Ademir Sebastião José Rodrigues Junior extraídos da sentença condenatória vista no ID 213871454
)
D
estaques no original

[...]
O senhor lembra dessa ocorrência, Allan?
Lembro em partes sim (...) então, foi passado essa denúncia pra gente a gente deslocou, era uma região de grilo e alguns, não lembro quanto tempo, mas acho que algumas horas antes teve uma abordagem grande nessa região, aí lá tinha uma região lá que tinha uma espécie de bar assim, aí quando eles passaram a ocorrência pra gente, mais tarde a gente deslocou até lá, aí nós encontramos dois indivíduos, né, que quando a gente se aproximou eles saíram correndo, aí a equipe saiu atrás deles e conseguiu pegar, quando a gente voltou, atrás desse bar aí tinha tipo uma espécie, uma casa na verdade que
tava
em construção,
tava
só tijolo assim e
tava
com a terra toda revirada e os buraco lá e
tava
cheio de tabletes de droga lá dentro.
Esses dois indivíduos que foragiu, que o senhor falou, eles correram juntos ou foram abordados separadamente, o senhor sabe, lembra ou não?

(....) foram abordados ao mesmo tempo ou foram separadamente?
Na hora que nós chegamos, os dois correram juntos, né, só que não foi eu que peguei os dois, mas eles estavam juntos sim.
Perguntas da defesa –
(...) Essa
casa que foi encontrada essa droga ficava no fundo do bar?
É, no fundo, só que o fundo assim, tem visual da rua, é fundo no sentido de ser atrás, só que é tudo aberto [...].
(
Trechos do depoimento da testemunha Allan Carlos Miguel extraídos da sentença condenatória vista no ID 213871454
)
D
estaques no original

[...]
O senhor lembra dessa ocorrência, Covatti?
Sim senhor (...).
Como aconteceu (...)?
Algumas horas antes uma equipe nossa já teria feito uma abordagem nesse bar, teria logrado êxito de encontrar algum entorpecente, foi conduzido, se não me engano, a proprietária do bar e o seu esposo, assim que a equipe saiu do local, a gente recebeu essa denúncia, que alguns indivíduos teriam voltado ao local e no fundo do bar onde teriam obras, casas sendo construídas, se não me engano lá é um grilo, algumas casas sendo construídas, teria indivíduos desenterrando o restante da droga, as equipes retornaram ao local e quando a gente estava chegando no local, conseguiu visualizar alguns indivíduos saindo daquele cômodo, alguns policiais fizeram o acompanhamento desses indivíduos e outros foram visualizar o cômodo, policiais conseguiram abordar os indivíduos e no cômodo onde eles estariam tinham sinais de escavação, a gente continuou a escavação e logrou êxito de localizar o restante do entorpecente.
Então o senhor não participou da abordagem que prendeu esses dois rapazes aí?
Eu fiquei no local do cômodo, eu não consegui fazer o acompanhamento dos indivíduos, eu fiquei no cômodo onde estava o entorpecente.
Chegando lá o senhor chegou a avistar quantos indivíduos eram que foragiram?
No momento que a gente conseguiu visualizar foram dois indivíduos correndo, né, mas quando a gente
tava
se aproximando a gente, inclusive, eu ouvi uma voz feminina gritando: ‘polícia, polícia’ (...) e essa pessoa não foi localizada, essa voz feminina não foi localizada e conseguiu visualizar esses indivíduos correndo, que foram
abordados
algumas quadras abaixo.
Perguntas da acusação – O senhor
viu eles
saindo desse cômodo onde foi encontrado esse entorpecente?
Então, eles foragiram deste cômodo, tanto que a gente, alguns policiais acompanharam e outros foram revistar o cômodo
pra
ver o que teria naquele cômodo.
Esse momento que eles foragiram foi após essa pessoa ter gritado?
Isso, isso, alguém gritou: ‘polícia, polícia’, foi uma voz feminina (...) e esses indivíduos começaram a foragir
(
Trechos do depoimento da testemunha Arlei Luiz Covatti extraídos da sentença condenatória vista no ID 213871454
)
D
estaques no original

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos
policiais militares
em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

E,
em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreend
e do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuír
em
falsamente autoria do crime ao
s
apelante
s
, daí por que
as
alegações
daqueles
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada
por
estes
. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno, impõe-se concluir que não há elementos para
acolher o pleito absolutório almejado
neste recurso.

Isso porque, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente
que foi objeto de
apreen
são
, uma vez que, como dito linhas volvidas, os policiais militares identificaram Andreson e Arilson
Junior
em um local onde havia sido realizada uma abordagem anterior
;
e quando atenderam a denúncia anônima encontraram em um quartinho com o chão escavado e
uma
considerável quantidade
de maconha
(35,400 kg), além de
dinheiro
compatível com o tráfico, não havendo, por isso, dúvida de que
os dois
comete
ram

o crime de tráfico de drogas
.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelos apelantes, ao contrário deles, que alegaram
não ser proprietários do
entorpecente
enterrado
, todavia, não consegui
ram
demonstrar esse fato, como lhe
s
incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Des
se modo
, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manuten
ção

da
condena
ção
de ambos
pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Andreson
Pereira Dutra da Silva
postula
,

também
,

a revisão da pena que lhe foi aplicada, impugnando a primeira fase da dosimetria.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID 213871454):

[...]

RÉU: ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA

Primeira fase:

Destaco que, a
pena cominada
para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos
e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social da agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese,
foram apreendidas 35.400kg
(trinta e cinco quilogramas e quatrocentos gramas)
de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal
.

[...]

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que
a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais, in
casu
, se recomenda a majoração da pena base
, já que o condenado ostenta quatro condenações transitadas em julgado, todas pelo crime tipificado no art. 157, §º do Código Penal, quais sejam: 1) Processo n. 0000000-00.0000.0.02.0036, com trânsito em julgado em 23/01/2006; 2) Processo n. 0000000- 00.0000.0.20.0358, com trânsito em julgado em 09/04/2008, 3) Processo n. 0000345- 42.2009.8.11.0042, com trânsito em julgado em 12/11/2014 e 4) Processo n. 0002467- 04.2004.8.11.0042.8.11.0042, com trânsito em julgado em 14/03/2023.

Ressalto que as condenações citadas acima, embora duas delas sejam antigas, estão ativas, conforme consulta ao executivo de pena de n. 0001049-89.2008.8.11.0042, extraído do Sistema Eletrônico de Execução de Pena - SEEU.

Dito isso,
VALORO nesta fase como maus antecedentes
as três primeiras condenações, sendo elas: 1) Processo n. 0000000-00.0000.0.02.0036, com trânsito em julgado em 23/01/2006; 2) Processo n. 0000000-00.0000.0.20.0358, com trânsito em julgado em 09/04/2008 e 3) Processo n. 0000345-42.2009.8.11.0042, com trânsito em julgado em 12/11/2014. Quanto à última condenação referente aos autos de nº 0002467- 04.2004.8.11.0042.8.11.0042, registro que será valorada como agravante na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Acerca da
conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado
.

As demais circunstâncias judiciais
(motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito
.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e em 900 (novecentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, não há circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, porquanto ostenta condenação definitiva pelo delito tipificado no art. 157, §2º, Lei n. 2848/40 nos autos de 0002467-04.2004.8.11.0042.8.11.0042, com trânsito em julgado em 14/03/2023, conforme executivo de pena n. 0001049-89.2008.8.11.0042- SEEU.

Assim sendo, com fulcro no disposto pelo art. 63 do Código Penal, MAJORO a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, para fixá-la nesta fase em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e

ainda, se dedica às atividades criminosas, ressaltando que já possui quatro condenações definitivas por crime de elevada gravidade (executivo de pena n. 0001049-89.2008.8.11.0042 - SEEU).

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA, brasileiro, servente de pedreiro e pintor, natural de Cuiabá/MT, nascido em 07/02/1982, filho de José Dutra Da Silva e Cleuza Pereira, portador do RG nº. 16083946 SSP/MT, residente e domiciliado à Rua F9, n.º 13, quadra 19, bairro Jardim Fortaleza, Cuiabá/MT – Telefone: (65) 99224-3248, atualmente em prisão preventiva, no patamar de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 950 (novecentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.
[...]
.

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal.

No caso em apreciação se extraí da leitura da parte da sentença condenatória
acima
parcialmente acima que, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria, o sentenciante, utilizando-se de seu poder discricionário e com base em fundamentação idônea, sopesou pejorativamente
a Andreson
duas circunstâncias judiciais: antecedentes criminais e
a natureza e
quantidade de entorpecente, elevando a pena basilar em 2 (dois) anos para cada circunstância negativada.

Conforme acima foi asseverado Andreson colima
que a pena
inicial
seja re
tificada
,
“a fim de ponderar a exasperação da pena base em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade”
, a
rgumentando
que

f
oi fixada 4 (quatro) anos acima do mínimo legal em razão da negativação dos antecedentes criminais e
da
quantidade da droga, violando
, assim,
o princípio mencionado em linhas volvidas.

Tem razão
Andreson Dutra Pereira da Silva
.

Isso porque o
prolator do édito condenatório, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais e da quantidade da droga, estipulou
a pena

inicial de
forma
exorbitante, resultando 9 (nove) anos de reclusão, ou seja, 4 (quatro) anos acima do mínimo legal previsto para o crime em comento.

Sendo assim, e
mbora
se saiba que
a definição do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica esteja abrangida pelo poder discricionário do juiz,
no caso destes autos, conforme foi dito acima
,
pena inicial foi estipulada exacerbada
mente
, e, por isso, deve ser redimensionada para quantitativo justo e proporcional à prática do
ilícito
praticado por
Andreson
, segundo a finalidade da pena.

No que atine a temática, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Desse modo, é justa e proporcional a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima prevista para o crime para cada circunstância judicial valorada em desfavor
de Andreson
, medida que será adotada oportunamente, considerando a manutenção da aferição pejorativa de duas circunstâncias judiciais, conforme explicitado neste voto.

Por sua vez,
Arilson
Junior

colima

a
aplica
ção

d
a fração máxima de 2/3 (dois terços)
para causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
Todavia
, da leitura do édito condenatório
constata-se que o magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para a citada causa de diminuição de pena em razão da quantidade de droga apreendida em
seu
poder (35,400 kg de maconha), cujo elemento é hábil a ser considerado na terceira fase da dosimetria da pena prevista para o crime de tráfico, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/11, assim redigido:

Art. 42.
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
Destacamos

Como é cediço
,
na ausência de indicação pelo legislador de balizas para escolha do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 42 da Lei Antitóxicos e do art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da referida minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente a atividades criminosas, tendo sido vedada tão somente a utilização concomitante de tais vetores na primeira e na terceira fases da dosimetria penal.

Vale destacar, ainda, que no caso
sob exame,
o magistrado não levou em conta a quantidade da droga na primeira etapa da dosimetria da pena, fazendo-o tão somente na terceira fase, quando da aplicação da minorante em questão, para modular a fração aplicada, o que está
de
acordo com o que
preconiza
o Enunciado Orientativo n. 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido:
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”
.

De outro viés, a quantidade do entorpecente é relevante, de modo que os elementos indicados pelo juízo de primeiro grau constituem fatores idôneos para justificar a escolha de fração de redução diversa da máxima na terceira etapa do cálculo dosimétrico, mostrando-se, portanto, proporcional e justa ao caso concreto a fração de 1/6 (um sexto) adotada na sentença condenatória.

A propósito, enfrentando tema similar, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ESCOLHA DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2.
Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Precedentes
.

3. Quanto ao regime, não obstante o quantum da pena aplicada seja compatível com a fixação do semiaberto, verifico que a quantidade e natureza da droga apreendida, que inclusive justificaram a modulação do redutor do tráfico privilegiado, autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.

4. Tendo a reprimenda final superado 4 anos de reclusão, descabida a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 846.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.9.2023,
DJe
de 18.9.2023)
Destacamos

Da mesma forma,
não deve ser
acolhi
do
o
pleito
Arilson
Junior
referente à de modificação do regime prisional para o aberto, uma vez que a pena
que lhe
imposta pelo juízo de primeiro grau foi mantida neste voto.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena do crime de tráfico de drogas imposta a

Andreson Pereira Dutra da Silva
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a negativação dos antecedentes criminais e da quantidade de droga
apreendida
, de modo que, considerando a inexistência de depreciação das demais circunstâncias judiciais, majoro a pena-base em 1/8 (um oitavo), fixando-a em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausente atenuante a ser considerada,
contudo
presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa,

que
torno definitiva por inexistirem causas de diminuição e aumento no caso em análise.

Com fulcro no art. 33, §2°,
a
c/c § 3°, do Código Penal,
d
iante da reincidência
de Anderson
, fica mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicial fechado,
registrando a
imposs
ibilidade
, pelo mesmo motivo,
d
a
substituição
da pena corpórea
por penas alternativas.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Andreson Pereira Dutra da Silva
, para readequar
sua

pena
para
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. Por

outro lado
,

nego provimento
ao recurso interposto por
Arilson Soares da Silva Junior
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024